Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705542-29.2023.8.07.0018 RECORRENTE: KLEBER FEDELIS GODINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA 32.159/1997. SINDIRETA. SINPOL. DIFERENÇA ENTRE AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS. RE 442.409/DF. MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte exequente contra a sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal e extinguiu o processo em julgamento do mérito. 2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de inclusão dos Policiais Civis do Distrito Federal na condenação do Distrito Federal ao pagamento de auxílio-alimentação objeto da Ação Coletiva 32159/1997, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF. 3. Em observância ao julgamento do RE 442.409/DF, interposto contra ao SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - SINPOL/DF, e ao teor do inciso XIV do art. 21 da CRFB/1988, verificase a diferença entre as categorias representadas no Título Executivo Judicial da Ação Coletiva 32159/97 e dos servidores públicos da segurança pública do Distrito Federal. 4. A diferença entre as categorias revela a distinção da situação em tela da seguinte tese do Supremo Tribunal Federal, Tema 823 da repercussão geral: “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642). 5. Ressalta-se que, na Suprema Corte (RE 442.409/DF), o relator, Ministro Carlos Velloso, se manifestou no sentido de que compete à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, não se aplicando, assim, aos Policiais Civis do Distrito Federal a Lei Distrital 786/1984, a qual prevê referido pagamento. 6. Inexistência de demonstração de título executivo judicial referente aos Policiais Civis do Distrito Federal. 7. Apelação conhecida e desprovida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o do Código de Processo Civil, ao argumento de que os Decretos 16.423/1995 e 16.674/1995, ao regulamentarem a Lei 786/1994 de maneira minuciosa, teriam conferido não apenas legalidade ao benefício alimentação, mas também teriam estabelecido as condições para sua efetivação; e c) artigos 21 e 485, inciso IV, ambos do CPC, porquanto entende que a Lei Distrital 786/1994 que dispõe sobre o auxílio alimentação, seria aplicável aos policiais civis, que, no exercício de suas funções na região, estariam sob a jurisdição da administração local, de competência do Distrito Federal, em observância ao princípio constitucional da autonomia federativa e, por conseguinte, à legislação infraconstitucional que confere respaldo aos direitos dos servidores públicos distritais. Entende que os policiais civis do DF possuem os direitos conferidos na ação coletiva 32.159/1997, não devendo o feito ter sido extinto sem resolução do mérito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, por violação ao princípio da unicidade sindical, tendo em vista que a existência de mais de um sindicato na mesma base territorial não constitui, por si só, uma afronta à unicidade sindical, especialmente quando se observa a diversidade de servidores públicos e a possibilidade de filiação a entidades representativas de suas categorias específicas. Defende que não teria sido observado o tema 823/STF. Nas contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 3/11/2023. Igualmente o especial não deve transitar quanto à indigitada ofensa ao artigo 2o do CPC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 21 e 485, inciso IV, ambos do CPC, porque no caso, o recorrente traz fundamentação lastreada, em suma, na legitimidade de todos os integrantes da categoria profissional representada pelo sindicato para realizar o competente cumprimento de sentença coletiva, independente de filiação. Contudo, o Tribunal a quo solucionou a controvérsia asseverando a ilegitimidade ativa do recorrente para executar a sentença coletiva, por integrar categoria profissional diversa daquela representada pela entidade sindical autora da ação de conhecimento. Confira-se: “Inexistência de condenação em benefício dos Policiais Civis do Distrito Federal na Ação Coletiva 32159/1997. Não há que se falar em extensão do referido título executivo para beneficiar servidores não inseridos na categoria representada pelo SINDIRETA. Desse modo, não subsiste razão para que o recorrente possa se beneficiar da coisa julgada da Ação Coletiva 32159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF, uma vez que ajuizada exclusivamente na defesa dos direitos e interesses das categorias por ele contempladas” (ID 55485630). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não merece ser admitido em relação à arguida divergência interpretativa, pois “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/9/2023). Igual teor: AREsp n. 2.540.773, Ministro João Otávio de Noronha, DJe 5/4/2024. Ainda, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 8o, inciso III, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque deixou o recorrente de combater estes fundamentos contidos no aresto vergastado, no sentido de que “Inexistência de condenação em benefício dos Policiais Civis do Distrito Federal na Ação Coletiva 32159/1997. Não há que se falar em extensão do referido título executivo para beneficiar servidores não inseridos na categoria representada pelo SINDIRETA. Desse modo, não subsiste razão para que o recorrente possa se beneficiar da coisa julgada da Ação Coletiva 32159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF, uma vez que ajuizada exclusivamente na defesa dos direitos e interesses das categorias por ele contempladas, tendo em vista a demonstração da diferença entre as categorias do Título Executivo Judicial da Ação Coletiva 32159/97 e dos servidores públicos da segurança pública do Distrito Federal, inaplicável ao caso a seguinte tese do Supremo Tribunal Federal, Tema 823 da repercussão geral: “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642)” (ID 55485630). Logo, “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação da Súmula no 283/STF” (ARE 1396472 AgR / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 2/3/2023). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria imprescindível o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027